Tribunal: STF
Processo: RE 1306644
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo INSS com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. DESTINAÇÃO AOS ADVOGADOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 29 DA LEI N° 13.327/2016. 
    1. Mantém-se a sentença que rejeitou os embargos de terceiros à Execução Fiscal do INSS e, na fixação dos honorários sucumbenciais, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 29 e, por arrastamento, dos arts. 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, forte em que os dispositivos são inaplicáveis, pois inconstitucionais em face do art. 39, §4º, c/c art.135, da Constituição Federal.
    2. Admite-se a análise da constitucionalidade do art. 29 da Lei n° 13.327/2016, que regula a titularidade de honorários advocatícios sucumbenciais, por configurar antecedente lógico do julgamento dos embargos de terceiro que inclui tal verba.
    3. As normas dos artigos 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016 e 85, § 19º, do CPC afrontam o art. 39, § 4º, da Constituição da República, que preconiza a remuneração do procurador federal, força do artigo 135 da mesma Carta, ‘exclusivamente por subsídio [...] em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória’, conforme decidido pelo Órgão Especial do TRF2, em 7/2/2019, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, sob a relatoria do DF Marcelo Pereira da Silva.
    4. Finalizado o julgamento dos embargos de declaração opostos no incidente, a pendência de trânsito em julgado na forma da Súmula 513, do STF, não impede a aplicação do julgado, à luz do art. 927, V, e 949, parág. único, do CPC/2015, visto a orientação consolidada do STF de que a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma (Inq 4042 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, public. 24/9/2018), aplicável ao caso dos autos.
    5. Inexiste violação à regra da não-surpresa, positivada no art. 10 do CPC/2015, pois o precedente do Órgão Especial no incidente de arguição de inconstitucionalidade é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do CPC/2015.
    6. Apelação desprovida.”
    Sustenta a parte recorrente violação dos arts. 37, incisos X e XI, e 39, §§ 1º, 3º e 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Assiste razão ao recorrente.
    O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI nº 6.053/DF, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. Eis a ementa:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADI nº 6.053/DF, Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/7/2020).
    Ainda nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
    1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, ‘a’, da CRFB). 
    2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 
    4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI nº 6.169/MS, Pleno, Relatora Ministra Rosa Weber, Dje de 29/10/2020) 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observado o teto remuneratório. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente